Tribunal: TJBA
Processo: 8000507-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000507-64.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROBERTO PAULO BARBOSA ASSUNCAO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO NÃO OCORRIDA ANTES DA INATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. NÃO OBSERVÂNCIA AO INTERSTÍCIO E CRONOGRAMA DE PROMOÇÕES. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA OCORRIDA EM OUTUBRO DE 2018. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR A 30 ANOS. DISTINÇÃO COM PRECEDENTES DE RECLASSIFICAÇÃO POR EXTINÇÃO DE CARGO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DA QUARTA CÂMARA CÍVEL E DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. I - A legislação estadual prevê requisitos específicos e cumulativos para promoção de policiais militares da carreira de praças para a carreira de oficiais, incluindo interstício mínimo de 84 meses na graduação de 1º Sargento PM e aprovação em Curso de Formação de Oficiais (CFOAPM). II - A ascensão pretendida pelo apelante sem a satisfação dos critérios legais implicaria afronta ao princípio da legalidade, que rege a Administração Pública (art. 37, caput, CF/88). III - Jurisprudência consolidada da Quarta Câmara Cível e da Seção Cível de Direito Público do TJ-BA confirma a necessidade de cumprimento dos requisitos legais para promoção na carreira militar, afastando o direito subjetivo à ascensão automática. Precedentes. IV – Apelo conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000507-64.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante ROBERTO PAULO BARBOSA ASSUNCAO e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora